Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708351-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o reconhecimento do direito à propriedade do imóvel denominado Lote 15, Quadra 20, Setor Leste Residencial, Gama, Distrito Federal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de tutela de urgência formulado nas razões recursais, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 17:55:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador